Tribunal: STJ
Processo: 0031634-72.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873697 - RJ (2025
/0073262-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WALTER NOGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA DIAS GUERREIRO - RJ048812
RENATA MARINHO MARTINS - RJ143499
AGRAVADO
: IVO DA CUNHA AFONSO
ADVOGADO
: FABIO SILVA DO NASCIMENTO - RJ132395
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM
PROCURAÇÃO. RECURSO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não conheceu
do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme Súmula n.
115/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento do
agravo interno diante da ausência de regularização da representação
processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O
§ 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
art. 76,
parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida devido à
preclusão.
7. O
§ 5o, do CPC é inaplicável no âmbito do STJ.
art. 1.017,
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51409464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 49aa97a5-3a7b-4f65-93ee-c3717832a70e

Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza a
representação processual após intimação. 2. Procuração em processo não
apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a regularização
tardia da representação processual.

: CPC,
§ 2o, I; CPC,
§ 4o;
Dispositivos relevantes citados
art. 76,
art. 1.021,
CPC,
§ 5o.
art. 1.017,
: AgInt no
Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
REsp 1710759/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AgInt no AREsp n. 1.447.689
02/08/2018;
/DF, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AgInt na Pet
14/10/2019;
12.765/DF, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
26/8/2019.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 49aa97a5-3a7b-4f65-93ee-c3717832a70e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873697 - RJ (2025
/0073262-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: WALTER NOGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA DIAS GUERREIRO - RJ048812
RENATA MARINHO MARTINS - RJ143499
AGRAVADO
: IVO DA CUNHA AFONSO
ADVOGADO
: FABIO SILVA DO NASCIMENTO - RJ132395
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO
SEM PROCURAÇÃO. RECURSO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do agravo devido à ausência de procuração nos autos, conforme
Súmula n. 115/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento do
agravo interno diante da ausência de regularização da representação
processual.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O art. 76, § 2o, I, do CPC impede o conhecimento do recurso quando a
parte não regulariza a representação processual após intimação.
5. A jurisprudência do STJ não reconhece procuração juntada em outro
processo não apensado.
6. A juntada de procuração apenas no agravo interno não é válida devido à
preclusão.
7. O art. 1.017, § 5o, do CPC é inaplicável no âmbito do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50556919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:07
Código de Controle do Documento: ec938e38-6672-44e6-9448-47c44f084f41

Tese de julgamento: 1. O recurso não é conhecido se a parte não regulariza
a representação processual após intimação. 2. Procuração em processo
não apensado não produz efeito no STJ. 3. A preclusão impede a
regularização tardia da representação processual.

: CPC, art. 76, § 2o, I; CPC, art. 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 1.017, § 5o.
: AgInt no REsp 1710759/SP, Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; AgInt no AREsp n. 1.447.689
02/08/2018
/DF, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; AgInt na
14/10/2019
Pet 12.765/DF, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em
.
26/8/2019

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 280-297) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do agravo, em virtude da incidência da Súmula n. 115
/STJ.
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 287):
Cumpre destacar que o presente agravo, não possui nenhum efeito
protelatório, uma vez que se presta a apontar justamente o ponto de
divergência na própria jurisprudência utilizada para o indeferimento do
aclamatório anterior, onde o Ilustre Ministro Relator fez uso de uma
jurisprudência que diz em si toda a pretensão da parte Agravante, que é
justamente apontar a existência do Instrumento procuratório apensado nos
autos, inexistindo, assim, a exigência de regularização processual, visto que
regularmente representado à fl. 463, do autos em apenso (autos originários).

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Embargos de Declaração rejeitados (fls. 275-277).
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 302).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fl. 249):
Documento eletrônico VDA50556919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:07
Código de Controle do Documento: ec938e38-6672-44e6-9448-47c44f084f41

Cuida-se de Agravo interposto por WALTER NOGUEIRA DOS SANTOS, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de WALTER NOGUEIRA DOS SANTOS
verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e
/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à Dra.
ROSANGELA DIAS GUERREIRO, subscritora do Agravo em Recurso
Especial.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, deixou o prazo transcorrer
.
in albis
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC, não se conhece do recurso
quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação
processual no prazo fixado.
No caso, não constava dos autos instrumento conferindo poderes à Dra.
ROSANGELA DIAS GUERREIRO, subscritora do Agravo em Recurso Especial.
Intimada para regularizar a representação processual em
(fl.
19/03/2025
245), a parte recorrente deixou o prazo transcorrer
, motivo pelo qual não se
in albis
pode conhecer da irresignação. Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
RECURSO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
CONHECIMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE.
[...]
2. "Nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC/15, não se conhece de recurso
quando, intimada a parte para regularização da representação processual,
essa não cumpre a determinação realizada". (AgInt no REsp 1710759/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
02/08/2018
DJe
)
20/08/2018
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.724.522/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
20/9/2018
25/9/2018
Documento eletrônico VDA50556919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:07
Código de Controle do Documento: ec938e38-6672-44e6-9448-47c44f084f41

Além disso, a alegada existência de procuração nos autos principais não é
capaz de sanar o vício, assim como o documento de fl. 463 citado pela parte não é
procuração.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO
SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76,
§ 2o, DO NCPC. NECESSIDADE DE TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE
PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
2. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece do
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro
processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do
recorrente neste Tribunal Superior.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.447.689/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.)
14/10/2019
16/10/2019

No mais, não se pode considerar a juntada feita somente nos embargos de
declaração (fls. 252-268), em virtude da preclusão.
Por fim, é inaplicável o art. 1.017, § 5o, do CPC no âmbito do STJ, conforme
os seguintes precedentes:
TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRAMITAÇÃO
ELETRÔNICA. ART. 1.017, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE A
ESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PEÇAS
OBRIGATÓRIAS.
OPORTUNIZAÇÃO
DE
SANAÇÃO.
INÉRCIA.
PROGNÓSTICO DESFAVORÁVEL DE PROVIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt na Pet 12.765/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.)
26/8/2019
30/8/2019

Assim, não prosperam as alegações apresentadas, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50556919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:29:07
Código de Controle do Documento: ec938e38-6672-44e6-9448-47c44f084f41

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.873.697 / RJ
Número Registro: 2025/0073262-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00316347220248190000 202524501033 316347220248190000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALTER NOGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROSÂNGELA DIAS GUERREIRO - RJ048812
RENATA MARINHO MARTINS - RJ143499
AGRAVADO
: IVO DA CUNHA AFONSO
ADVOGADOS : FABIO SILVA DO NASCIMENTO - RJ132395
THALITA CAROLINA DA SILVA MOTTA - RJ242348
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALTER NOGUEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROSÂNGELA DIAS GUERREIRO - RJ048812
RENATA MARINHO MARTINS - RJ143499
AGRAVADO
: IVO DA CUNHA AFONSO
ADVOGADO
: FABIO SILVA DO NASCIMENTO - RJ132395
TERMO
Documento eletrônico VDA51387433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:09
Código de Controle do Documento: ea95f5b0-587e-435a-a652-1517184dc4d6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:09
Código de Controle do Documento: ea95f5b0-587e-435a-a652-1517184dc4d6